Tribunal: STF
Processo: ARE 1402236
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO/CONEXÃO COM OS AUTOS DO PROCESSO Nº. 0815105-94.2017.814.030. (PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÂO DO FEITO). PRELIMINAR REJEITADA. EVIDENTE A CONEXÃO ENTRE OS RECURSOS, VISTO QUE A APELAÇÃO N. 0815105-94.2017.814.0301, AUTUADO E DISTRIBUÍDO EM DATA ANTERIOR AO PRESENTE RECURSO EM ANÁLISE, GUARDA SIMILITUDE ENTRE OS PEDIDOS E REFEREM-SE AS MESMAS PARTES LITIGADAS. NO MÉRITO, AUSENTE SUPORTE FÁTICO PROBATÓRIO, CAPAZ DE RESPALDAR A ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL, COMO RESTOU MUITO BEM ABORDADA NA SENTENÇA A QUO, QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I- Na hipótese dos autos, a prevenção ocorre pela presença de questão comum entre as apelações, isto é, o ensejo da apelante em ambos os recursos de ver reconhecido o seu direito de herança e, sendo distribuído no Tribunal o primeiro recurso de apelação à esta relatora, este feito subsequente decorre de vinculação ao recurso anterior conexo a ele. A recorrente formulou seu ensejo por intermédio de simples petição nos próprios autos, sendo totalmente inadequada e inoportuna, haja vista que o códex processual discrimina o instrumento processual apropriado que ampararia o almejo da apelante, caracterizando, pois, a inadequação da via eleita. PRELIMINAR REJEITADA.



    II- No mérito, , conforme se infere da instrução do feito, não se extrai tal conjuntura, senão o relato de que, naquela época, já estava com sua vida resolvida economicamente e sentimentalmente, e já com prole formada, razão por que resolveu aproveitar a vida, sendo, eventualmente, a autora um dos casos ou namoradas conquistadas depois de ter se tornado viúvo, com destaque para a união estável havida posteriormente com a Sra. Maria Elizabete reconhecido judicial entre o ano de 2004 e 2009, frise-se, o mesmo período que a apelante tenta ver reconhecida sua união estável com o de cujus. Conclui-se, portanto, das provas dos autos, pela inexistência de união estável entre as partes, a qual exige, como já dito, o convívio marital, evidenciando, de forma inequívoca, o animus de constituição de uma entidade familiar.



    III-Destarte, não tendo a Autora/Apelante se desincumbido do ônus de comprovar a união estável com o de cujus, deve ser mantida a sentença, que julgou improcedente o pedido.



    IV-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19. 



    Noutro giro, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente